Tribunal: STF
Processo: HC 192111
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Carlos Machado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 592.389/RS (documento eletrônico 17).
    O impetrante alega, em síntese, que, 
    “[...] muito embora a apelação já tenha sido julgada, pende de julgamento os Embargos de Declaração interpostos, e, considerando o que dispõe a Resolução nº 318/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a Resolução n. 008/2020 do TJRS, que determinou o fechamento dos foros, unidades administrativas e judiciais pelo período de 19/03/2020 a 31/05/2020, entende a defesa que é possível conceder a liberdade provisória por tudo que foi alegado (pelo excesso de prazo, inobservância da aplicação do art. 316, § único, do CPP e pela ínfima quantidade, ou seja, 250gr de maconha), doc. 04.
    Outrossim, Excelentíssimo Ministro, com as mais respeitáveis vênias, entende com muita humildade que a ILEGALIDADE É FLAGRANTE, pois a defesa trouxe fatos novos, ao juízo de primeiro grau, tribunal de justiça e ao STJ, tendo em vista a nova alteração acrescentada pela lei anticrime com a entrada em vigor do artigo 316, parágrafo único, da Lei 13964/2019 (lei anticrime), acrescentando que o juiz deve a cada 90 dias fundamentar a necessidade da prisão preventiva sob pena de nulidade e ilegalidade na manutenção da prisão provisória, o que há mais de 140 dias o juiz de primeiro grau não cumpre o que resta previsto no artigo citado acima, mesmo que a defesa tenha peticionado nos autos e feito requerimento para tanto.
    Ademais, os embargos de declaração encontra-se sem julgamento há quase 02 meses, o que entende a defesa que aqui cabe suplicar a aplicação artigo 316, § único, da nova lei 13964/2019.
    Entendendo, ainda, que este Ministro deve conceder a medida cautelar liminarmente, revogando a prisão preventiva do paciente, ou, conceder liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Nota-se Eminente Ministro que a ILEGALIDADE QUE VEM SOFRENDO O PACIENTE, SEJA PLA INAPLICABILIDADE DO ART. 316, § ÚNICO DO CPP, SEJA PELO EXCESSO DE PRAZO, na medida em que não há previsão alguma de julgamento dos embargos declaratórios, tendo em vista a pandemia que assola o país (COVID-19), bem como as resoluções que determinou o fechamento dos fóruns/tribunais, e também com fundamento no artigo 5º, XXXV, DE QUE A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO.
    [...]
    Senhor Ministro, também deve se levar em conta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16.05.2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 4 meses, e para um senhor de idade que hoje conta com 58 anos, é pessoa de risco, fora a ilegalidade do excesso de prazo, manter o mesmo segregado, este corre sérios riscos a saúde, devido ser pessoa de alto risco a contrair o corona vírus (COVID-19), inclusive, de contaminar outros que com ele se encontram” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, e ou concedida a Liberdade Provisória, com ou sem fiança, LIMINARMENTE, eis que flagrante o constrangimento ilegal do paciente; b) alternativamente, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP; c) Segue alguns inúmeros documentos e cópia do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça; d) Seja mantida, definitivamente a LIMINAR deferida, no julgamento do mandamus” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não o há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento dos recursos de apelação tem origem no direito à ampla defesa e na complexidade do caso, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto. 2. No particular, a gravidade concreta da conduta imputada ao grupo criminoso e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo oito réus, cuja investigação resultou na apreensão de 2.642,21g de cocaína e 1.751,70g de maconha, além de ter sido aplicada pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. 3. A instância antecedente não enfrentou as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do coronavírus (Covid-19). Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 187.469-AgR, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Ademais, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Feitos esses registros, anoto que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, é possível verificar que os embargos declaratórios opostos pelo ora paciente, nos autos da Apelação Criminal 70083283382, estão conclusos para julgamento desde 23/10/2020. Ressalte-se, ainda, que, nessa mesma incursão, é possível averiguar que a apelação, exclusiva da defesa, também teve o seu desfecho em prazo razoável. 
    Assim, não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, entendido em seu inteiro teor, tem origem no direito à ampla defesa. 
    Quanto à prisão preventiva, considerando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÚMERO ELEVADO DE RECORRENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. I – A alegação de falta de fundamentação da sentença condenatória que vedou ao paciente recorrer em liberdade não foi suscitada na instância de origem, o que impede seu conhecimento, por indevida supressão de instância. II – Não há flagrante ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada ante o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, exercendo papel importante na disseminação do entorpecente no Estado do Pará, o que demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, de molde a evitar a reiteração delitiva. III – Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - A demora no julgamento se deve ao elevado número de apelantes, num total de doze, com patronos diversos. Independentemente desse fato, o acórdão do STJ já determinou que o TJ do Pará julgue a Apelação Criminal 2010.3.015427-7. V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 118.551/PA, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator